Tribunal: STJ
Processo: 1003785-65.2020.8.26.0126
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2671676 - SP
(2024/0221685-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CONDOMÍNIO COSTA VERDE TABATINGA
ADVOGADO
: RODOLPHO VANNUCCI - SP217402
AGRAVADO
: ANTONIO CARLOS DE QUEIROZ FERREIRA
AGRAVADO
: CRISTIANA MARIA MACHADO DIAS BETITTO MENUZZO
AGRAVADO
: AMPLIA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A.
OUTRO NOME
: AMPLIA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A
AGRAVADO
: RIFELO PARTICIPACOES LTDA
AGRAVADO
: GUILHERME MILANESI DE HAIDAR JORGE
AGRAVADO
: PRISCILA MENNUCCI DE HAIDAR JORGE
AGRAVADO
: COUKEPER VICTORELLO
AGRAVADO
: FRANCO PORTA
AGRAVADO
: GIANNA DE LORENZI
AGRAVADO
: ENRICO SOEJIMA NARDI
AGRAVADO
: VALENTINA PORTA
AGRAVADO
: MIGUEL KOHLMANN
AGRAVADO
: ANA LUIZA KOHLMANN
AGRAVADO
: PAULO GUEDES MOREIRA DOS SANTOS
AGRAVADO
: WANIA CAROLINA FARIAS MOREIRA DOS SANTOS
AGRAVADO
: WALDEMAR SCHWAB
AGRAVADO
: FRANCESCA SCHWAB
AGRAVADO
: LUIZ CARLOS PEREIRA NOVO
AGRAVADO
: ANTÔNIO PEREZ LOPEZ
AGRAVADO
: DOLORES PEREZ BLASQUES PEREZ
AGRAVADO
: MARIA MATHILDE GOMES PEREIRA E SILVA
AGRAVADO
: FRANCESCO FUSCONI
AGRAVADO
: RED NECK DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA
AGRAVADO
: ANNA CAIELLI LONGHI
AGRAVADO
: VILMA MARGONARI RUSSO
AGRAVADO
: ANDREA BUSCAGLIA
AGRAVADO
: LUIZ FERNANDO SALGADO MENDES
AGRAVADO
: FAUSTO DONINI ALVAREZ
AGRAVADO
: ROSELI PEREIRA DONINI ALVAREZ
AGRAVADO
: JOSE DE VASCONCELLOS JUNIOR
AGRAVADO
: PEDRO BIAGI NETO
AGRAVADO
: MARIA RITA SILVA BIAGI
AGRAVADO
: INEZ MENDONCA
Documento eletrônico VDA56887725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/05/2026 15:35:45
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 680aa88a-1417-4b69-b634-43824698742b

AGRAVADO
: ANDREA MARTINI
AGRAVADO
: ROSALBA BONDI MARTINI
AGRAVADO
: MARIA GIUSEPPINA SASSANO MARINA
AGRAVADO
: FEDERICO MARINA
AGRAVADO
: MARCO MARINA
AGRAVADO
: MATTEO MARINA
AGRAVADO
: MARIA SILVIA BAGGIO GAGLIARDI BOLDRIN
AGRAVADO
: LUIZ ROBERTO KAYSEL CRUZ
AGRAVADO
: MARIA AMÉLIA BIAGGI CRUZ
ADVOGADOS
: PAULO EDUARDO CAMPANELLA EUGENIO - SP169068
MÁRCIO ASBAHR MIGLIOLI - SP188532
INTERES.
: CONDOMINIO SETOR RESIDENCIAL PRACA I
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. REFERIBILIDADE DA TUTELA CAUTELAR
ANTECEDENTE E
CONDOMINIAL. AGRAVO INTERNO
QUÓRUM
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em recurso especial,
manteve o acórdão estadual quanto à exigência de
qualificado para
quórum
alteração de convenção e à readequação do ônus sucumbencial.
2. A controvérsia diz respeito a ação de tutela cautelar antecedente sobre
suspensão de assembleias e pedidos principais relativos ao sistema de votação por
representação, às condições de alteração da convenção e à anulação de deliberação
sobre aquisição de imóvel, com valor da causa de R$ 1.000,00.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu o pedido anulatório sem
resolução de mérito, julgou improcedentes os demais pedidos, revogou a tutela
provisória e fixou honorários em 10% sobre o valor da causa.
4. A Corte de origem reformou parcialmente para exigir
de
nas
quórum
3/4
hipóteses de alteração da convenção e restrições de construtibilidade, anulou a
aprovação de aquisição do “Setor Clube Esportivo” e readequou o ônus
sucumbencial, mantendo os honorários em 10%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a referibilidade da tutela cautelar
antecedente é questão de direito, insuscetível do óbice da Súmula n. 7 do STJ; e
(ii) saber se a incidência do
do Código Civil sobre convenções anteriores
art. 1.351
demanda apenas revaloração jurídica, alheia ao reexame probatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56887725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/05/2026 15:35:45
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 680aa88a-1417-4b69-b634-43824698742b

6. Quanto ao
§ 2o, do Código de Processo Civil, o acórdão local
art. 308,
reconheceu correlação entre a tutela provisória e os pedidos principais e a
migração ao procedimento comum após a formulação do pedido, de modo que o
afastamento dessa conclusão demanda reexame de provas, vedado pela Súmula n.
7 do STJ.
7. A exigência do
de
para alteração da convenção e restrições de
quórum
3/4
construtibilidade foi fixada com base na convenção e em atas, registrando
manifestação assemblear expressa; sua revisão pressupõe revolvimento do
conjunto documental, obstado pela Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
“1. A correlação entre a tutela cautelar antecedente e o
Tese de julgamento :
pedido principal, com observância do
§ 2o, do CPC, foi fixada pelo
art. 308,
acórdão local e sua alteração demanda reexame de provas, vedado pela Súmula n.
7 do STJ. 2. A definição do
condominial à luz do
do CC,
quórum
art. 1.351
assentada em convenção e atas, não pode ser revista em recurso especial por exigir
revolvimento do conjunto probatório, obstado pela Súmula n. 7 do STJ”.
CPC, arts. 308, § 2o, 1.022, 489; CC,
Dispositivos relevantes citados:
art. 1.351.
STJ, Súmula n. 7
Jurisprudência relevante citada:
.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
12/05/2026
18/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56887725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/05/2026 15:35:45
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 680aa88a-1417-4b69-b634-43824698742b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2671676 - SP
(2024/0221685-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CONDOMÍNIO COSTA VERDE TABATINGA
ADVOGADO
: RODOLPHO VANNUCCI - SP217402
AGRAVADO
: ANTONIO CARLOS DE QUEIROZ FERREIRA
AGRAVADO
: CRISTIANA MARIA MACHADO DIAS BETITTO MENUZZO
AGRAVADO
: AMPLIA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A.
OUTRO NOME
: AMPLIA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A
AGRAVADO
: RIFELO PARTICIPACOES LTDA
AGRAVADO
: GUILHERME MILANESI DE HAIDAR JORGE
AGRAVADO
: PRISCILA MENNUCCI DE HAIDAR JORGE
AGRAVADO
: COUKEPER VICTORELLO
AGRAVADO
: FRANCO PORTA
AGRAVADO
: GIANNA DE LORENZI
AGRAVADO
: ENRICO SOEJIMA NARDI
AGRAVADO
: VALENTINA PORTA
AGRAVADO
: MIGUEL KOHLMANN
AGRAVADO
: ANA LUIZA KOHLMANN
AGRAVADO
: PAULO GUEDES MOREIRA DOS SANTOS
AGRAVADO
: WANIA CAROLINA FARIAS MOREIRA DOS SANTOS
AGRAVADO
: WALDEMAR SCHWAB
AGRAVADO
: FRANCESCA SCHWAB
AGRAVADO
: LUIZ CARLOS PEREIRA NOVO
AGRAVADO
: ANTÔNIO PEREZ LOPEZ
AGRAVADO
: DOLORES PEREZ BLASQUES PEREZ
AGRAVADO
: MARIA MATHILDE GOMES PEREIRA E SILVA
AGRAVADO
: FRANCESCO FUSCONI
AGRAVADO
: RED NECK DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA
AGRAVADO
: ANNA CAIELLI LONGHI
AGRAVADO
: VILMA MARGONARI RUSSO
AGRAVADO
: ANDREA BUSCAGLIA
AGRAVADO
: LUIZ FERNANDO SALGADO MENDES
AGRAVADO
: FAUSTO DONINI ALVAREZ
AGRAVADO
: ROSELI PEREIRA DONINI ALVAREZ
AGRAVADO
: JOSE DE VASCONCELLOS JUNIOR
AGRAVADO
: PEDRO BIAGI NETO
AGRAVADO
: MARIA RITA SILVA BIAGI
AGRAVADO
: INEZ MENDONCA
Documento eletrônico VDA55877793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/04/2026 20:21:59
Código de Controle do Documento: b1c79f9d-044d-4c4a-8a6f-ec059dd47a87

AGRAVADO
: ANDREA MARTINI
AGRAVADO
: ROSALBA BONDI MARTINI
AGRAVADO
: MARIA GIUSEPPINA SASSANO MARINA
AGRAVADO
: FEDERICO MARINA
AGRAVADO
: MARCO MARINA
AGRAVADO
: MATTEO MARINA
AGRAVADO
: MARIA SILVIA BAGGIO GAGLIARDI BOLDRIN
AGRAVADO
: LUIZ ROBERTO KAYSEL CRUZ
AGRAVADO
: MARIA AMÉLIA BIAGGI CRUZ
ADVOGADOS
: PAULO EDUARDO CAMPANELLA EUGENIO - SP169068
MÁRCIO ASBAHR MIGLIOLI - SP188532
INTERES.
: CONDOMINIO SETOR RESIDENCIAL PRACA I
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. REFERIBILIDADE DA TUTELA CAUTELAR
ANTECEDENTE E
CONDOMINIAL. AGRAVO INTERNO
QUÓRUM
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em recurso especial,
manteve o acórdão estadual quanto à exigência de
qualificado para
quórum
alteração de convenção e à readequação do ônus sucumbencial.
2. A controvérsia diz respeito a ação de tutela cautelar antecedente sobre
suspensão de assembleias e pedidos principais relativos ao sistema de votação por
representação, às condições de alteração da convenção e à anulação de deliberação
sobre aquisição de imóvel, com valor da causa de R$ 1.000,00.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu o pedido anulatório sem
resolução de mérito, julgou improcedentes os demais pedidos, revogou a tutela
provisória e fixou honorários em 10% sobre o valor da causa.
4. A Corte de origem reformou parcialmente para exigir
de
nas
quórum
3/4
hipóteses de alteração da convenção e restrições de construtibilidade, anulou a
aprovação de aquisição do “Setor Clube Esportivo” e readequou o ônus
sucumbencial, mantendo os honorários em 10%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a referibilidade da tutela cautelar
antecedente é questão de direito, insuscetível do óbice da Súmula n. 7 do STJ; e
(ii) saber se a incidência do
do Código Civil sobre convenções anteriores
art. 1.351
demanda apenas revaloração jurídica, alheia ao reexame probatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55877793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/04/2026 20:21:59
Código de Controle do Documento: b1c79f9d-044d-4c4a-8a6f-ec059dd47a87

6. Quanto ao
§ 2o, do Código de Processo Civil, o acórdão local
art. 308,
reconheceu correlação entre a tutela provisória e os pedidos principais e a
migração ao procedimento comum após a formulação do pedido, de modo que o
afastamento dessa conclusão demanda reexame de provas, vedado pela Súmula n.
7 do STJ.
7. A exigência do
de
para alteração da convenção e restrições de
quórum
3/4
construtibilidade foi fixada com base na convenção e em atas, registrando
manifestação assemblear expressa; sua revisão pressupõe revolvimento do
conjunto documental, obstado pela Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
“1. A correlação entre a tutela cautelar antecedente e o
Tese de julgamento :
pedido principal, com observância do
§ 2o, do CPC, foi fixada pelo
art. 308,
acórdão local e sua alteração demanda reexame de provas, vedado pela Súmula n.
7 do STJ. 2. A definição do
condominial à luz do
do CC,
quórum
art. 1.351
assentada em convenção e atas, não pode ser revista em recurso especial por exigir
revolvimento do conjunto probatório, obstado pela Súmula n. 7 do STJ”.
CPC, arts. 308, § 2o, 1.022, 489; CC,
Dispositivos relevantes citados:
art. 1.351.
STJ, Súmula n. 7
Jurisprudência relevante citada:
.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CONDOMÍNIO COSTA
VERDE TABATINGA contra a decisão de fls. 1.987-1.995, que conheceu do
agravo para conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento, em
razão da inexistência de ofensa aos arts. 1.022 e 489 do Código de Processo Civil e
da aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
Alega que a verificação da “referibilidade” na tutela cautelar
antecedente, vinculada ao
§ 2o, do Código de Processo Civil, é matéria
art. 308,
exclusivamente de direito e, por isso, não incide a Súmula n. 7 do STJ.
Sustenta que a derrogação automática das convenções condominiais
incompatíveis com o Código Civil de 2002, quanto ao
do
do
quórum
art. 1.351
Código Civil, envolve revaloração jurídica de fatos já assentados, não exigindo
revolvimento probatório, afastando-se, portanto, a Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA55877793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/04/2026 20:21:59
Código de Controle do Documento: b1c79f9d-044d-4c4a-8a6f-ec059dd47a87

Requer a reconsideração decisão monocrática ou a submissão do
presente recurso ao julgamento pelo colegiado.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme as certidões de fls.
2.040-2.081.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito a ação de tutela cautelar antecedente em que
a parte autora pleiteou a suspensão de assembleias dos Condomínios Setor Praça I
e CCVT, além de pedidos principais relacionados ao sistema de votação por
representação, às condições de alteração da convenção e à anulação de deliberação
sobre aquisição de imóvel. O valor da causa foi fixado em R$ 1.000,00.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu o pedido anulatório sem
resolução de mérito, julgou improcedentes os demais pedidos, revogou a tutela
provisória e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.
A Corte
reformou parcialmente a decisão para declarar a
a quo
necessidade de
de
nas hipóteses de alteração da convenção e restrições
quórum
3/4
de construtibilidade, anulando a aprovação de aquisição do “Setor Clube
Esportivo” e readequando o ônus sucumbencial, com manutenção dos honorários
em 10% e afastamento da majoração do § 11 do
do Código de Processo
art. 85
Civil.
Sobreveio recurso especial, em que o recorrente alegou violação dos
arts. 308, § 2o, 1.022 e 489 do Código de Processo Civil, e 1.351 do Código
Civil, com pedido de nulidade por negativa de prestação jurisdicional e, no mérito,
de reforma quanto à tutela cautelar e ao
condominial.
quórum
Documento eletrônico VDA55877793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/04/2026 20:21:59
Código de Controle do Documento: b1c79f9d-044d-4c4a-8a6f-ec059dd47a87

Nas razões do agravo interno, aduz que a aferição da referibilidade da
tutela cautelar antecedente é questão de direito, não submetida ao óbice da Súmula
n. 7 do STJ, e que a incidência do
do Código Civil sobre convenções
art. 1.351
anteriores demanda apenas revaloração jurídica, também alheia ao reexame
probatório.
Conforme consta na decisão agravada, quanto ao
§ 2o, do
art. 308,
Código de Processo Civil, o Tribunal de origem assentou que, após a formulação
do pedido principal, a ação passou ao rito ordinário, o saneamento incluiu a
anulação da assembleia entre os pontos controvertidos e houve correlação temática
entre a tutela provisória e os pedidos.
O afastamento dessa conclusão exigiria revisão do acervo fático e dos
atos processuais praticados na origem, o que encontra obstáculo na Súmula n. 7 do
STJ.
Assim, não obstante as alegações apresentadas neste agravo interno
sobre a natureza jurídica da “referibilidade”, não há como afastar a conclusão de
que o exame pretendido demanda reanálise de elementos probatórios e da
dinâmica procedimental, impondo-se a manutenção do óbice da Súmula n. 7 do
STJ.
De igual modo, não prospera o recurso no que se refere ao
do
art. 1.351
Código Civil.
A decisão monocrática destacou que o Tribunal estadual, com base na
convenção e em atas, concluiu pela exigência do
qualificado de
e
quórum
3/4
registrou manifestação assemblear expressa nesse sentido, inexistindo alteração
tácita por 2/3.
A revisão desse juízo, assentado em documentos e na prática
deliberativa do condomínio, pressupõe o revolvimento do conjunto probatório,
vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA55877793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/04/2026 20:21:59
Código de Controle do Documento: b1c79f9d-044d-4c4a-8a6f-ec059dd47a87

Nesse contexto, ao sustentar que se trata de simples revaloração jurídica,
o agravante não supera o fundamento de que o acórdão local firmou premissas
fáticas sobre o conteúdo das atas e sobre a prática deliberativa aplicável, de modo
que eventual reforma pressuporia reexame das provas, o que não é admitido em
especial.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.

Documento eletrônico VDA55877793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/04/2026 20:21:59
Código de Controle do Documento: b1c79f9d-044d-4c4a-8a6f-ec059dd47a87

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.671.676 / SP
Número Registro: 2024/0221685-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10037856520208260126 10047848120218260126
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANTONIO CARLOS DE QUEIROZ FERREIRA
AGRAVANTE : CRISTIANA MARIA MACHADO DIAS BETITTO MENUZZO
AGRAVANTE : AMPLIA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A.
OUTRO
NOME
: AMPLIA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A
AGRAVANTE : RIFELO PARTICIPACOES LTDA
AGRAVANTE : GUILHERME MILANESI DE HAIDAR JORGE
AGRAVANTE : PRISCILA MENNUCCI DE HAIDAR JORGE
AGRAVANTE : COUKEPER VICTORELLO
AGRAVANTE : FRANCO PORTA
AGRAVANTE : GIANNA DE LORENZI
AGRAVANTE : ENRICO SOEJIMA NARDI
AGRAVANTE : VALENTINA PORTA
AGRAVANTE : MIGUEL KOHLMANN
AGRAVANTE : ANA LUIZA KOHLMANN
AGRAVANTE : PAULO GUEDES MOREIRA DOS SANTOS
AGRAVANTE : WANIA CAROLINA FARIAS MOREIRA DOS SANTOS
AGRAVANTE : WALDEMAR SCHWAB
Documento eletrônico VDA56867005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:12:14
Código de Controle do Documento: 579fb597-9339-41bf-a5f9-8d1e394d60ef

AGRAVANTE : FRANCESCA SCHWAB
AGRAVANTE : LUIZ CARLOS PEREIRA NOVO
AGRAVANTE : ANTÔNIO PEREZ LOPEZ
AGRAVANTE : DOLORES PEREZ BLASQUES PEREZ
AGRAVANTE : MARIA MATHILDE GOMES PEREIRA E SILVA
AGRAVANTE : FRANCESCO FUSCONI
AGRAVANTE : RED NECK DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA
AGRAVANTE : ANNA CAIELLI LONGHI
AGRAVANTE : VILMA MARGONARI RUSSO
AGRAVANTE : ANDREA BUSCAGLIA
AGRAVANTE : LUIZ FERNANDO SALGADO MENDES
AGRAVANTE : FAUSTO DONINI ALVAREZ
AGRAVANTE : ROSELI PEREIRA DONINI ALVAREZ
AGRAVANTE : JOSE DE VASCONCELLOS JUNIOR
AGRAVANTE : PEDRO BIAGI NETO
AGRAVANTE : MARIA RITA SILVA BIAGI
AGRAVANTE : INEZ MENDONCA
AGRAVANTE : ANDREA MARTINI
AGRAVANTE : ROSALBA BONDI MARTINI
AGRAVANTE : MARIA GIUSEPPINA SASSANO MARINA
AGRAVANTE : FEDERICO MARINA
AGRAVANTE : MARCO MARINA
AGRAVANTE : MATTEO MARINA
AGRAVANTE : MARIA SILVIA BAGGIO GAGLIARDI BOLDRIN
AGRAVANTE : LUIZ ROBERTO KAYSEL CRUZ
AGRAVANTE : MARIA AMÉLIA BIAGGI CRUZ
ADVOGADOS : PAULO EDUARDO CAMPANELLA EUGENIO - SP169068
HEITOR VITOR MENDONÇA FRALINO SICA - SP182193
MÁRCIO ASBAHR MIGLIOLI - SP188532
AGRAVANTE : CONDOMÍNIO COSTA VERDE TABATINGA
ADVOGADO
: RODOLPHO VANNUCCI - SP217402
AGRAVADO
: CONDOMÍNIO COSTA VERDE TABATINGA
ADVOGADO
: RODOLPHO VANNUCCI - SP217402
AGRAVADO
: ANTONIO CARLOS DE QUEIROZ FERREIRA
AGRAVADO
: CRISTIANA MARIA MACHADO DIAS BETITTO MENUZZO
AGRAVADO
: AMPLIA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A.
OUTRO
NOME
: AMPLIA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A
AGRAVADO
: RIFELO PARTICIPACOES LTDA
Documento eletrônico VDA56867005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:12:14
Código de Controle do Documento: 579fb597-9339-41bf-a5f9-8d1e394d60ef

AGRAVADO
: GUILHERME MILANESI DE HAIDAR JORGE
AGRAVADO
: PRISCILA MENNUCCI DE HAIDAR JORGE
AGRAVADO
: COUKEPER VICTORELLO
AGRAVADO
: FRANCO PORTA
AGRAVADO
: GIANNA DE LORENZI
AGRAVADO
: ENRICO SOEJIMA NARDI
AGRAVADO
: VALENTINA PORTA
AGRAVADO
: MIGUEL KOHLMANN
AGRAVADO
: ANA LUIZA KOHLMANN
AGRAVADO
: PAULO GUEDES MOREIRA DOS SANTOS
AGRAVADO
: WANIA CAROLINA FARIAS MOREIRA DOS SANTOS
AGRAVADO
: WALDEMAR SCHWAB
AGRAVADO
: FRANCESCA SCHWAB
AGRAVADO
: LUIZ CARLOS PEREIRA NOVO
AGRAVADO
: ANTÔNIO PEREZ LOPEZ
AGRAVADO
: DOLORES PEREZ BLASQUES PEREZ
AGRAVADO
: MARIA MATHILDE GOMES PEREIRA E SILVA
AGRAVADO
: FRANCESCO FUSCONI
AGRAVADO
: RED NECK DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA
AGRAVADO
: ANNA CAIELLI LONGHI
AGRAVADO
: VILMA MARGONARI RUSSO
AGRAVADO
: ANDREA BUSCAGLIA
AGRAVADO
: LUIZ FERNANDO SALGADO MENDES
AGRAVADO
: FAUSTO DONINI ALVAREZ
AGRAVADO
: ROSELI PEREIRA DONINI ALVAREZ
AGRAVADO
: JOSE DE VASCONCELLOS JUNIOR
AGRAVADO
: PEDRO BIAGI NETO
AGRAVADO
: MARIA RITA SILVA BIAGI
AGRAVADO
: INEZ MENDONCA
AGRAVADO
: ANDREA MARTINI
AGRAVADO
: ROSALBA BONDI MARTINI
AGRAVADO
: MARIA GIUSEPPINA SASSANO MARINA
AGRAVADO
: FEDERICO MARINA
AGRAVADO
: MARCO MARINA
AGRAVADO
: MATTEO MARINA
AGRAVADO
: MARIA SILVIA BAGGIO GAGLIARDI BOLDRIN
AGRAVADO
: LUIZ ROBERTO KAYSEL CRUZ
AGRAVADO
: MARIA AMÉLIA BIAGGI CRUZ
ADVOGADOS : PAULO EDUARDO CAMPANELLA EUGENIO - SP169068
Documento eletrônico VDA56867005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:12:14
Código de Controle do Documento: 579fb597-9339-41bf-a5f9-8d1e394d60ef

HEITOR VITOR MENDONÇA FRALINO SICA - SP182193
MÁRCIO ASBAHR MIGLIOLI - SP188532
INTERES.
: CONDOMINIO SETOR RESIDENCIAL PRACA I
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CONDOMÍNIO COSTA VERDE TABATINGA
ADVOGADO
: RODOLPHO VANNUCCI - SP217402
AGRAVADO
: ANTONIO CARLOS DE QUEIROZ FERREIRA
AGRAVADO
: CRISTIANA MARIA MACHADO DIAS BETITTO MENUZZO
AGRAVADO
: AMPLIA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A.
OUTRO
NOME
: AMPLIA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A
AGRAVADO
: RIFELO PARTICIPACOES LTDA
AGRAVADO
: GUILHERME MILANESI DE HAIDAR JORGE
AGRAVADO
: PRISCILA MENNUCCI DE HAIDAR JORGE
AGRAVADO
: COUKEPER VICTORELLO
AGRAVADO
: FRANCO PORTA
AGRAVADO
: GIANNA DE LORENZI
AGRAVADO
: ENRICO SOEJIMA NARDI
AGRAVADO
: VALENTINA PORTA
AGRAVADO
: MIGUEL KOHLMANN
AGRAVADO
: ANA LUIZA KOHLMANN
AGRAVADO
: PAULO GUEDES MOREIRA DOS SANTOS
AGRAVADO
: WANIA CAROLINA FARIAS MOREIRA DOS SANTOS
AGRAVADO
: WALDEMAR SCHWAB
AGRAVADO
: FRANCESCA SCHWAB
AGRAVADO
: LUIZ CARLOS PEREIRA NOVO
AGRAVADO
: ANTÔNIO PEREZ LOPEZ
AGRAVADO
: DOLORES PEREZ BLASQUES PEREZ
AGRAVADO
: MARIA MATHILDE GOMES PEREIRA E SILVA
AGRAVADO
: FRANCESCO FUSCONI
AGRAVADO
: RED NECK DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA
AGRAVADO
: ANNA CAIELLI LONGHI
AGRAVADO
: VILMA MARGONARI RUSSO
AGRAVADO
: ANDREA BUSCAGLIA
AGRAVADO
: LUIZ FERNANDO SALGADO MENDES
Documento eletrônico VDA56867005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:12:14
Código de Controle do Documento: 579fb597-9339-41bf-a5f9-8d1e394d60ef

AGRAVADO
: FAUSTO DONINI ALVAREZ
AGRAVADO
: ROSELI PEREIRA DONINI ALVAREZ
AGRAVADO
: JOSE DE VASCONCELLOS JUNIOR
AGRAVADO
: PEDRO BIAGI NETO
AGRAVADO
: MARIA RITA SILVA BIAGI
AGRAVADO
: INEZ MENDONCA
AGRAVADO
: ANDREA MARTINI
AGRAVADO
: ROSALBA BONDI MARTINI
AGRAVADO
: MARIA GIUSEPPINA SASSANO MARINA
AGRAVADO
: FEDERICO MARINA
AGRAVADO
: MARCO MARINA
AGRAVADO
: MATTEO MARINA
AGRAVADO
: MARIA SILVIA BAGGIO GAGLIARDI BOLDRIN
AGRAVADO
: LUIZ ROBERTO KAYSEL CRUZ
AGRAVADO
: MARIA AMÉLIA BIAGGI CRUZ
ADVOGADOS : PAULO EDUARDO CAMPANELLA EUGENIO - SP169068
MÁRCIO ASBAHR MIGLIOLI - SP188532
INTERES.
: CONDOMINIO SETOR RESIDENCIAL PRACA I
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56867005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:12:14
Código de Controle do Documento: 579fb597-9339-41bf-a5f9-8d1e394d60ef